Tribunal: TJDFT
Processo: 0747961-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA DA DEVEDORA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CABIMENTO. ART. 6o, II, E ART. 99, V, DA LEI 11.101/2005. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INCLUSÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES OU HABILITAÇÃO NO PROCESSO DE SOERGUIMENTO DA DEVEDORA. NÃO COMPROVAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante. 1.1. Em suas razões, a parte agravante requer a extinção do processo de origem, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, considerando-se que, após o ajuizamento da execução primária, houve a decretação de falência da agravante, por meio de decisão transitada em julgado, caracterizando-se, assim, a perda superveniente do interesse processual por parte do agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a extinção da ação de execução de título extrajudicial em relação à recorrente é medida impositiva em razão da decretação de sua falência pelo Juízo universal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na forma do art. 6o, II, e art. 99, V, ambos da Lei 11.101/2005, a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica a suspensão das execuções propostas contra o devedor. 3.1. As determinações de suspensão das execuções individuais ocorrem com o objetivo de impedir que se exerçam simultaneamente duas pretensões, uma de natureza individual e outra de natureza coletiva, com o fim de satisfação do mesmo crédito. 3.2. Neste sentido, este TJDFT possui entendimento no sentido de que a habilitação do crédito perante o juízo universal é faculdade do credor de pessoa jurídica recuperanda, de modo que, sem prejuízo do prazo de suspensão previsto no art. 6o, § 4o da Lei 11.101/2005 (180 dias), poderá prosseguir na persecução individual do direito após a término da recuperação. 3.3. Assim, quando não for comprovada a inclusão do crédito no quadro geral de credores ou a habilitação retardatária do crédito em processo de recuperação judicial ou falência da devedora, não é devida a extinção do feito sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, uma vez que remanesce ao credor a possibilidade de aguardar o término do processo de soerguimento para prosseguir com o cumprimento individual de sentença. 3.4. Na hipótese, como inexistem provas da habilitação do crédito exequendo no quadro geral de credores da empresa falida, não há se falar em perda do interesse de agir, não merecendo guarida os fundamentos aduzidos pela recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: “Mormente quando não comprovada a inclusão do crédito no quadro geral de credores ou a habilitação retardatária do crédito em processo de falência ou recuperação judicial do devedor, não é devida a extinção da execução individual sem resolução de mérito por falta de interesse processual.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 6o, II, e art. 99, V, ambos da Lei 11.101/2005.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0739682-12.2024.8.07.0000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 04/12/2024; TJDFT, APC 0164665-49.2009.8.07.0001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 26/08/2024.